Tribunal: TCU
Processo: 030.112/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas prestação de contas anual, exercício de 2016, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de prestação de contas anual referente ao exercício de 2016, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Arno Jerke Junior, Carlos Nabil Ghobril, Francisco de Assis da Silva Lopes, Francisco Sergio Ferreira Jardim, Giovanni de Sousa Pereira Papini, Luiz Antônio Rossini, Marcus Flávio Oliveira, Mario José das Neves, Pedro Tomas do Canto Benedetti, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e Sérgio Feijão Filho, dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, as contas de Antônio Carlos do Amaral Filho, Christian Nielsen Faria Lombardi e Luiz Concilius Gonçalves Ramos, sem a aplicação de multa, vez que já foram apenados pelo Acórdão 2081/2018-TCU-Plenário ; 9.4. comunicar esta decisão à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e aos responsáveis, para ciência; e 9.5. arquivar os presentes autos, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.